Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738025-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS SANTANA LEITE 03458255192 APELADO: ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que, em sede de contrarrazões, a apelada suscita preliminar de Não Conhecimento do Recurso por ausência de preparo. Em assim sendo, determino o recolhimento das custas em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator